Tribunal: TJES
Processo: 5012611-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 501
2611
-
95
.2023.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
IZAMARA SOARES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM RECOMENDAÇÃO DE Nº 62 DO STJ. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de nº 62, do CNJ.

2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012611-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IZAMARA SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 501
2611
-
95
.2023.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
IZAMARA SOARES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM RECOMENDAÇÃO DE Nº 62 DO STJ. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de nº 62, do CNJ.

2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 501
2611
-
95
.2023.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
IZAMARA SOARES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais – Exclusiva do Regime Semiaberto – do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que concedeu
à
a
penada
IZAMARA SOARES DA SILVA

o direito de cumprir pena em regime domiciliar, por meio do semiaberto harmonizado, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica.

Nas razões recursais, o
parquet
pretende a reforma da decisão, sustentando a
inviabilidade da
medida em favor d
a
apelad
a, para que seja determinada a intimação da
a
penada, a fim de que se apresente à unidade prisional indicada, para dar início ao cumprimento da pena no regime intermediário, em atenção à Resolução n.º 417/2022 do CNJ.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no fato de que

a decisão objurgada, ao deferir o cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto harmonizado, teria laborado em equívoco.

Compulsando os autos, nota-se que a douta Magistrada deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto em favor d
a
agravad
a
, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, consoante critérios estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

A meu ver, a decisão vergastada merece reforma. Explico.

Argumenta o
Parquet
, que a agravada foi condenada a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, e, depois de expedida a sua Guia de Execução Penal, deveria ter sido aplicado o disposto no art. 23 da Resolução n.º 417/2022 do CNJ,
in verbi
s
:

“
Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”

“
Súmula Vinculante n.º 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

No entanto, a MMª Juiza
a quo
, considerando o tempo decorrido da data do crime (07/10/2013), o fato de a agravante ter respondido à ação penal em liberdade, e não ter registros criminais pretéritos, concedeu-lhe a benesse do semiaberto harmonizado – fazendo-a gozar diretamente do regime aberto, antes do princípio do cumprimento da pena.

No que se refere ao semiaberto harmonizado, sabemos que trata-se, em síntese, de flexibilização do rigorismo do regime de pena vigorante, muitas vezes implementado com a concessão da liberdade eletronicamente monitorada,
se cumpridos os requisitos aptos para tant
o.

A referida harmonização é oriunda do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de violações massivas de direitos fundamentais, e de um estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, como declarado nos autos do Recurso Extraordinário n. 641.320/RS, desaguando na edição
da Súmula Vinculante nº 56, que obsta a permanência de apenado em regime mais gravoso do que aquele que ele tem direito, sob pena de excesso na execução da pena, violação de princípios constitucionais e da legalidade.

Tratando-se de benefício decorrente de uma construção jurisprudencial, a sua concessão deve atender a requisitos ainda que mínimos emanados do Juízo da Execução Penal, e, portanto, à luz do entendimento externado pelo STF, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Colatina editou o respectivo Ofício-Circular n. 04/2021, estabelecendo os requisitos aptos para concessão do benefício referenciado,
dispondo de forma clara sobre a impossibilidade de harmonização do regime com relação aos apenados que cumprem pena decorrente de crime hediondo com resultado morte
,
como no caso do ora agravante
.

Vejamos:

Ofício Circular nº. 04/2021:

“
[...]
2) Em atenção à inovação legislativa trazida pela Lei nº. 13.964/2019, bem como em atenção ao que foi decidido pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Recomendação nº. 078/2020,
o benefício do semiaberto harmonizado NÃO será concedido aos condenados por crimes hediondos e a eles equiparado com resultado morte, sem prejuízo, entretanto, aos benefícios já concedidos
; [...]

Na espécie, verifica-se que a douta magistrada de piso concedeu
à
agravad
a
o regime semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, sob o argumento de ausência de vagas em unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

No entanto, no caso dos autos, não
seria o caso
de incidência do citado benefício, pois a agravada sequer foi intimada para se apresentar à unidade prisional e iniciar o cumprimento da sua pena, mesmo tendo sido condenada a uma pena de mais de 05 (cinco) anos, pelo cometimento de um crime hediond
o.

Além disso, no caso dos autos, havia disponibilidade de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, pois, como bem lançado nas razões de recurso, o Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC) indicou/autorizou o encaminhamento e entrada da condenada, de imediato (seq. 9.1), afastando a aplicação da Súmula Vinculante aludida acim
a.

De modo que, a permanência d
a
apenad
a
em prisão domiciliar sob o monitoramento eletrônico, quando
não há comprovação de indisponibilidade de vagas em estabelecimentos prisionais
, frustra o adequado cumprimento do regime semiaberto legalmente previsto.

Assim, diante da ausência do cumprimento do sobredito requisito prévio, realmente me parece impossível que seja implementado o semiaberto harmonizado em favor d
a
agravad
a
, mesmo diante da comprovação de que irá provavelmente progredir de regime de pena ainda no curso deste ano.

Ante tais razões,
conceder
à
agravad
a
o direito de terminar de cumprir a sua reprimenda em seu domicílio mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sem que el
a
tenha atingido os requisitos necessários para tanto, ensejaria uma sensação de impunidade.

Diante disso, entende-se ser imperiosa a alteração da r. decisão, a fim de que a condenada seja intimada para iniciar a implementação da sua pena, no regime semiaberto, sem prejuízo de eventual e futura concessão do semiaberto harmonizado/prisão domiciliar, caso sejam preenchidas as exigências legais.

Desta forma,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)